Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. REVISÃO DA FATURA. VALOR MANIFESTAMENTE EXORBITANTE. CABIMENTO.
1. Submete-se ao Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre o destinatário final dos serviços de abastecimento de água e saneamento, e a CAESB, fornecedora de tais serviços.
2. Constatada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das suas alegações, cabível a determinação de inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
3. Tendo em vista que o valor da fatura de água e esgoto é manifestamente exorbitante em comparação com a média de consumo do imóvel, incumbe à concessionária do serviço demonstrar a regularidade da cobrança.
4. Através do cotejo das faturas anteriores com as que foram impugnadas pelo consumidor, bem como diante da ausência de prova da existência de vazamento, é possível constatar a incoerência no consumo excessivo imputado à parte autora. Portanto, como a concessionária de serviços não cumpriu com o seu ônus de demonstrar o efetivo consumo da água pelo consumidor nos meses questionados, deve a cobrança ser reputada como indevida.
5. Recurso conhecido e improvido.